Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107/DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, antes de proceder à apreciação do recurso constante do ID 10888233, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo. I. Brasília, 25 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador